Tribunal: STF
Processo: Rcl 53817
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Canoas contra decisão proferida pela 2ª Vara do Trabalho de Canoas, nos autos do Processo nº 20780-68.2018.5.04.0203, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, ao julgado na ADC 16/DF, no RE 760.931/DF (Tema 246 RG), e nas ADPFs 275 e 485.



    O reclamante afirma que



    “[a] decisão ora reclamada entendeu por determinar a liberação de verbas públicas do Município de Canoas para pagamento de salário-maternidade de empregada terceirizada - sem sequer analisar a ocorrência de culpa na fiscalização - em total descompasso ao que foi estabelecido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, no Recurso Extraordinário nº 760.931 (Tema 246 de RG) e nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275 e 485, desprezando totalmente que as verbas públicas não podem ser objeto de bloqueio, penhora, sequestro ou liberação para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas envolvidas tenham créditos a receber da administração pública municipal.”



    Entende que, no caso, não há “fundamentação para condenação subsidiária, tanto mais para determinar o cumprimento de obrigação trabalhista em tutela antecipada diretamente pelo Município de Canoas tomador do serviço.”



    Relata que



    “[n]a última sessão de mediação ocorrida no processo de mediação PMPP nº 0020002-86.2022.5.04.0000 (TRT4), realizada em 19 de abril de 2022, defendeu o Município de Canoas não poder realizar diretamente o pagamento de qualquer verbas trabalhistas a empregados de suas terceirizadas sob pena de violação da lei e da Constituição Federal.”



    Nesse contexto, discorre que



    “nunca houve acordo ou assunção de responsabilidade, por parte do Município, até porque quem o fizesse estaria sujeito as diversas sanções mencionadas, o que não se mostra crível mesmo para o cidadão médio. 



    Em relação as gestantes, a parte Reclamante induziu o MM Juízo da 2ª Vara do Trabalho em erro, pois nunca houve acordo e nem o Município assumiu qualquer obrigação. 



    Na verdade, se houvesse composição amigável, era que o GAMP manteria as empregadas gestantes com o pagamento mensal de seus salários até o término de cada período estabilitário, com posterior inclusão do pagamento de suas rescisões no cronograma geral de adimplemento do possível e eventual acordo. 



    No mais, incorre em grave equívoco, induzido pela Reclamante, a autoridade reclamada, pois seria impossível (artigo 37, II, da CF/88) o Município manter alguém com estabilidade e pagar seus salários, sem concurso público. Frisese, quem autorizasse tal ato, responderia por improbidade administrativa. 



    Mesmo na improvável hipótese da decisão se manter, ela não poderia ser cumprida, simplesmente pelo fato de que o artigo 100 da Constituição Federal estabelece que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim, isto é, o ente público paga somente por precatório após o trânsito em julgado do processo. 



    Daí, a decisão alvejada (ora reclamada) ser totalmente inconstitucional, por violar o art. 100 da CF/1988, os princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), da separação dos poderes (arts. 2°, 60, § 4°, III, da CF) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da CF).”



    O reclamante requer que:



    “(...) b) seja, em sede de liminar, suspensa a ordem de pagamento proferida na Reclamatória Trabalhista nº 0020415-75.2022.5.04.0202, a fim de evitar dano irreparável ao Município de Canoas, nos termos da fundamentação supra; 



    c) seja, ao final, julgada procedente a presente ação, para garantir a autoridade da decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, do Recurso Extraordinário nº 760.931 (Tema 246 de RG) e das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275 e 485 e, como via de consequência, determinar a cassação do da ordem de liberação de verbas públicas, ou determinar medida adequada à observância de sua jurisdição, nos termos do art. 161, inciso III do RISTF”



    É o relatório. Decido.



    O Município de Canoas aponta como ato reclamado decisão proferida em sede de antecipação de tutela, na qual a 2ª Vara do Trabalho de Canoas consignou que o ente municipal, no processo de mediação PMPP 0020002-86.2022.5.04.0000, assumira compromisso de manter o pagamento mensal dos salários até o término de cada período de estabilidade em favor de 120 empregadas da prestadora de serviços em gozo de licença-maternidade. Vide:



    “Vistos, etc. 



    Requer a reclamante, em sede de antecipação de tutela, seja determinado que as reclamadas cumpram, em parcelas vencidas e vincendas, as obrigações havidas e inerentes ao período estabilitário (salários/remuneração/auxílio maternidade), até o seu final, inclusive com as repercussões em FGTS, férias, 13º, etc. 



    Afirma que o Município de Canoas assumiu compromisso, nos autos do processo de mediação PMPP 0020002-86.2022.5.04.000, de manutenção dos contratos dos empregados estáveis até o final do período estabilitário. 



    Junta aos autos extrato de FGTS, documentos referentes à gestação e documentos referentes à mediação realizada junto ao TRT.



     Analiso.



     O art. 300 do CPC, por seu turno, autoriza a concessão da tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.  



    No presente caso, verifica-se que de fato o Município, segundo reclamado, comprometeu-se a manter a estabilidade das 120 empregadas em gozo de licença-maternidade, com o pagamento mensal dos salários até o término de cada período de estabilidade. 



    Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência formulado, determinando que o Município efetue, no prazo de 10 dias, o pagamento à autora das parcelas vencidas e vincendas advindas das obrigações que assumiu no processo de mediação PMPP 0020002-86.2022.5.04.0000.” (e-Doc 14, p. 459).



    A parte reclamante invoca como paradigma de confronto a tese firmada no representativo da controvérsia do Tema 246 RG, que tem como referência a discussão constitucional em torno da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (anteriormente afetada ao STF na ADC nº 16/DF), cuja aplicação guarda consonância com o título normativo em que inserido, tendo a Suprema Corte assentado a tese nos seguintes termos:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 



    No ponto, partindo-se da premissa de que a parte reclamante assumiu obrigação, nos autos do processo de mediação PMPP 0020002-86.2022.5.04.0000, “de manutenção dos contratos dos empregados estáveis até o final do período estabilitário”, bem como, considerando, não ser possível em sede reclamação o reexame do conjunto-fático probatório, entendo não haver aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o aludido paradigma, uma vez que não se depreende dos autos imputação de responsabilidade subsidiária de débitos trabalhista contra o Município reclamante.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



    Aponta-se, ainda, como paradigmas os acórdãos exarados nas ADPF’s 275/PB e na ADPF 485/AP, cujas ementas transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 27/6/19).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 



    [...]



    4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’. (ADPF 485, Tribunal Pleno, Min. Rel. Roberto Barroso, DJe de 3/2/21).



    Ao realizar o cotejo do julgado nas ADPF nºs 275/PB e 485/AP com a decisão apontada como reclamada, tenho não ser possível extrair do ato impugnado ordem de constrição judicial (bloqueio, penhora e/ou sequestro) em desfavor do ente municipal; mas apenas determinação de cumprimento de compromisso assumido pelo Município de Canoas, no processo de mediação PMPP 0020002-86.2022.5.04.0000, consubstanciado no pagamento mensal do salário devido à beneficiária da decisão em gozo de estabilidade decorrente de licença maternidade.



    Ante a moldura fático-jurídica subjacente a essa reclamatória, concluo não haver razões jurídicas à intervenção do STF pela via reclamatória, uma vez que não se admite o uso desta via processual de forma preventiva. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea "l", da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/4/10)



    “PRECATÓRIO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO QUADRO DE SAÚDE DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. 1. Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa), a Corte decidiu que a ausência de previsão orçamentária ou o pagamento irregular de crédito que devesse ser solvido por precatório não se equiparam à quebra de ordem cronológica ou à preterição do direito do credor (art. 100, § 2º, da Constituição). 3. Naquela assentada, a Corte não ponderou acerca da influência do direito fundamental à saúde e à vida na formação das normas que regem a sistemática de pagamentos de precatório. Portanto, ordem de bloqueio de verbas públicas, para pagamento de precatório, fundada no quadro de saúde do interessado, não viola a autoridade do acórdão prolatado durante o julgamento da ADI 1.662. 4. Ressalva do ministro-relator, quanto à possibilidade do exame da ponderação, cálculo ou hierarquização entre o direito fundamental à saúde e a sistemática que rege os precatórios em outra oportunidade. 5. Reclamação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente.” (Rcl nº 3.982/ES, relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 14/12/07)



Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente